Tribunal: TJDFT
Processo: 0702487-98.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0702487-98.2022.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOAO PAULO ABEM ATHAR DA SILVA RECORRIDO: INSTITUTO CIENTIFICO DE ENSINO SUPERIOR E PESQUISA - ICESP DESPACHO Manifeste-se a parte autora quanto a impugnação da parte ré, apresentada em contrarrazões (ID 37439517), em relação ao pedido de gratuidade de justiça requerido por ela, comprovando a condição de hipossuficiente, sob pena de negativa do benefício, indeferimento ou revogação do mesmo e não conhecimento do recurso caso não efetuado o preparo. Brasília, 19 de julho de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator